Tribunal: STF
Processo: AP 1708
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de ROMOALDO GOMES DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2023) . 



     Em 28/2/2023, foi concedida a liberdade provisória ao réu mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de Sinop/MT (Pet 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Segundo noticiado pelo Juízo a quem foi delegada a fiscalização, o monitorado incidiu em diversas violações a medida cautelar imposta, referente ao monitoramento eletrônico, quais sejam: violação da área de inclusão do monitoramento eletrônico em 30 (trinta) ocasiões; dispositivo sem sinal de GPRS em 15 (quinze) ocasiões; movimento sem sinal de GPS por uma vez; sem sinal de GPS e GPRS em 6 (seis) ocasiões; fim de bateria do dispositivo por 6 (seis) vezes; e bateria baixa em 24 (vinte e quatro) ocasiões, sendo que todas as violações ocorreram entre fevereiro e maio de 2024 (eDoc. 50).



     É o relatório. DECIDO.



    O réu ROMOALDO GOMES DA SILVA está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2023, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT noticiou que o réu incidiu em 82 violações à medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta, nos seguintes termos: (a) 30 (trinta) violações da área de inclusão do monitoramento eletrônico; (b) 15 (quinze) violações por ausência de sinal de GPRS; (c) 1 (uma) violação por ausência de sinal de GPS; (d) 6 (seis) violações por ausência de sinal de GPS e GPRS; (e) 6 (seis) violações em razão do fim de bateria do dispositivo; e (f) 24 (vinte e quatro) violações em razão de bateria baixa (eDoc. 50), todas ocorridas entre fevereiro e maio de 2024.



    É evidente, portanto, a partir das informações trazidas aos autos, que o réu vem descumprindo as medidas cautelares que lhe foram impostas, notadamente no que diz respeito ao uso da tornozeleira eletrônica, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário. 



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 28/2/2023, nos termos seguintes (PET 10.820):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Nesse contexto, a decretação da prisão preventiva do réu se revela necessária também por conveniência da instrução criminal, nos termos do que dispõe o art. 312, caput, do CPP.



    Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva de ROMOALDO GOMES DA SILVA, CPF nº 030.362.971-11.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente